Tribunal: TJPA
Processo: 0069713-37.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069713-37.2015.8.14.0401

APELANTE: FELIPPE CRYSTHIAN PINHEIRO DA SILVA, PAULO PATRICK BARROS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria e materialidade do crime de roubo majorado estão comprovadas nos autos, para fins de absolvição de Felippe Crysthian Pinheiro da Silva; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da forma tentada do delito em relação a Paulo Patrick Barros Nascimento; (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada a Felippe Crysthian pode ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por diversos elementos, como auto de apreensão, laudos periciais e fotografias da arma de fogo, munições e objetos roubados.

4. A autoria delitiva está robustamente demonstrada por meio dos depoimentos convergentes da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmando a posse dos bens subtraídos pelos réus no momento da abordagem.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima e dos policiais em delitos patrimoniais, sobretudo quando corroboradas em juízo, como no caso em tela.

6. Inviável a desclassificação para a forma tentada do delito, pois o bem subtraído foi retirado da esfera de vigilância da vítima, consumando-se o crime nos termos da Súmula 582 do STJ.

7. A ausência de impugnação específica ao cálculo dosimétrico viola o princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do pedido de redução da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Felippe Crysthian Pinheiro da Silva parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Paulo Patrick Barros Nascimento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da posse dos objetos roubados pelos réus no momento da prisão em flagrante, corroborada por testemunhos idôneos e coerentes, autoriza a manutenção da condenação por roubo majorado. 2. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a manutenção prolongada da coisa pelo agente. 3. A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria impede o conhecimento do pedido de redução da pena com base no princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, p.ú.; 157, § 2º, I e II; 386, VII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 22-28/04/2020; STJ, AgRg no HC 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20/09/2022; STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14/10/2015; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 21/05/2020; TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, j. 25/05/2022; TJMT, ApCrim 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso de Felippe Crysthian Pinheiro da Silva, e nessa extensão, negar-lhe provimento e conhecer e negar provimento ao recurso de Paulo Patrick Barros Nascimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Patrick Barros Nascimento e Felippe Crysthian Pinheiro da Silva apelam da sentença do Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa e 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (IDs 6650480).

Em razões recursais, o apelante Paulo Patrick Barros Nascimento pugna pelo reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CPP (ID 6650486, págs. 1/5). Por outro lado, o apelante Felippe Crysthian Pinheiro da Silva pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CP e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal (ID 12494911).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (IDs 6650487 e 14584782), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (IDs 15237726 e 24448351).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação de Felippe Crysthian Pinheiro da Silva.

No caso dos autos, inexiste espaço para o pleito de
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6650429, pág. 13), auto de entrega (ID 6650431, pág. 6), Laudo de nº 2015.01.000816-CCP (ID 6650448, pág.2), fotografia de faca (ID 6650448, pág. 6), laudo da arma de fogo e munição de nº 2016.01.000080-BAL (ID 6650448, pág. 9) e fotografia da arma de fogo e munição (ID 6650448, pág. 11).

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, sobretudo dos depoimentos dos policiais militares Cleidson Torres da Costa e Rosenildo Gonçalves Alves, os quais relataram que, no dia dos fatos, visualizaram a vítima com os braços levantados e perceberam se tratar de um assalto, oportunidade em que deram voz de prisão aos apelantes, tendo sido apreendidos uma arma de fogo e os objetos roubados. Ademais, o policial militar Rosenildo Gonçalves Alves afirmou que a mochila da vítima e a arma de fogo estavam com Paulo Patrick Barros Nascimento, enquanto o celular da vítima estava com Felippe Crysthian Pinheiro da Silva (mídia audiovisual de IDs 6650454 e 6650463).

O relato dos policiais convergiram para o depoimento da vítima Jorge Matheus de Castro Viégas, que, em sede policial, relatou que:

“trafegava na rua São Jorge, do Bairro Marambaia, se encaminhando para o Quartel Militar do Exército, 2° BIS, oportunidade em que o declarante percebeu um carro de cor vermelha, provavelmente um Gol, foi se aproximando lentamente do declarante que naquela ocasião pensou tratar-se de algum amigo, no entanto, rapidamente desceu do citado veículo o nacional que aqui soube chamar-se PAULO PATRICK BARROS NASCIMENTO, dizendo: "PASSA AS COISAS AÍ!" (TEXTUAIS), apontando a arma de fogo, tipo revólver em sua direção, oportunidade em que o comparsa do citado nacional, FELLIPE CRYSTHIAN PINHEIRO DA SILVA, tomou-lhe a mochila com seus pertences e seu aparelho celular, ficando o declarante com os braços erguidos ao alto e ali permaneceu por alguns instantes; QUE, sem saber o porquê, após a prática do crime em tela, o declarante recebeu ordem do primeiro assaltante para que abaixasse seus braços e logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar rapidamente se aproximou e abordaram os nacionais supracitados, quando ali efetuaram a prisão deles, ainda de posse de seus pertences e da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo; QUE, os meliantes foram conduzidos e apresentados nesta Seccional onde o declarante após narrar os acontecimentos confirma na presença da autoridade policial a autoria do delito pelo que foram. autuados em flagrante”. (ID 6650428, pág. 7).

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), como se deu na espécie.

Além disso, saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados “constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. de 22/04/2020 a 28/04/2020), hipótese retratada nos autos, em que as declarações dos policiais militares prestadas em juízo revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2022).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusado não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante de ambos os recorrentes na posse do bem subtraído da vítima, autorizam o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

Ressalta-se ainda que, ao contrário do que a defesa alega, a autoria delitiva não ficou evidenciada pelas testemunhas de “ouvi dizer”, pois, conforme visto os depoimento dos policiais militares que flagrantearam a ação dos apelantes e afirmaram em juízo que os apelantes estavam na posse dos objetos roubados da vítima.

No que se refere à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa do apelante Felippe Crysthian Pinheiro da Silva pleiteou de maneira genérica a redução da pena-base ao mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25/05/2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado pelo TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022).

Destarte, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 21/10/2022).

De outro lado, verifico que inexiste margem para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada e consectários
, tal como formulado por Paulo Patrick Barros Nascimento.

Da análise dos autos, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima. À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(STJ,
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/10/2015).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de Felippe Crysthian Pinheiro da Silva e, nessa extensão, nego-lhe provimento, e conheço e nego provimento ao recurso de Paulo Patrick Barros Nascimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025